Tribunal: TJDFT
Processo: 0701442-67.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0701442-67.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SILVANIA GOMES GUIMARAES SILVA, J. F. G. S., NIEDJA VITORIA GUIMARAES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: SILVANIA GOMES GUIMARAES SILVA APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, consagrados nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os apelantes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade suscitada nas contrarrazões apresentadas no ID 66559504. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora